Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-92.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelações das Defesas – Roubo em concurso de agentes e mediante a restrição da liberdade da vítima – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal no distrito policial – Mera recomendação – Precedentes – Reconhecimento confirmado em Juízo – Preliminar rejeitada – Provas suficientes às condenações – Roubo do automóvel e do

Ementa:
Apelações das Defesas – Roubo em concurso de agentes e mediante a restrição da liberdade da vítima – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal no distrito policial – Mera recomendação – Precedentes – Reconhecimento confirmado em Juízo – Preliminar rejeitada – Provas suficientes às condenações – Roubo do automóvel e do relógio da vítima, que foi amarrada antes da fuga dos assaltantes – Reconhecimento pessoal de Egom em ambas as fases da persecução criminal – Reconhecimento de Bruno por fotografia, no distrito policial – Falta de reconhecimento pessoal em Juízo que não invalida as demais provas – Negativas dos acusados isoladas e contraditórias – Consistentes depoimentos dos policiais militares – A eventual existência de pequenas contradições em seus depoimentos é própria da prova oral e da quantidade de crimes que são instados a atender – Condenações mantidas – Rejeitada a preliminar, nego provimento aos recursos.

Apelação da Justiça Pública – Majoração das penas-base – Possibilidade quanto ao acusado Egom – Fixação das penas-base em 1/4 acima do mínimo legal, considerando o dolo excessivo da conduta – Maus antecedentes de Egom, viabilizando a majoração do patamar para 1⁄2 - Inexistência de maus antecedentes do acusado Bruno, mantendo a pena-base tal como estabelecida – Circunstância agravante da reincidência reconhecida com relação a ambos os acusados – Incidência também da circunstância agravante da idade da vítima – Alteração do patamar de acréscimo para 1/3 – Mantida a exasperada da pena na terceira etapa em 3/8 – Existência de duas causas de aumento – Maior reprovabilidade da conduta – Penas alteradas – Regime prisional fechado mantido, ante a quantidade de pena imposta e a reincidência – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500042-
92.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes/apelados EGOM
HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO e BRUNO FELIPE DA SILVA MIRANDA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS E
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXASPERARA A PENA DE EGOM HENRIQUE
DE OLIVEIRA PINTO PARA 11 ANOS DE RECLUSÃO E 27 DIAS-MULTA EM
SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E DE BRUNO FELIPE DA SILVA MIRANDA PARA
09 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 22 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO,
MANTIDOS
OS
DEMAIS
TERMOS
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
2
Voto no 13975
Apelação no 1500042-92.2019.8.26.0556
Comarca de Araraquara
Apelantes e Apelados: Egom Henrique de Oliveira Pinto, Bruno Felipe da Silva
Miranda e Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Adriana Albergueti Albano
Ementa
Apelações das Defesas
Roubo em concurso de agentes e
mediante a restrição da liberdade da vítima
Preliminar de
nulidade Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II,
do Código de Processo Penal no distrito policial
Mera
recomendação Precedentes Reconhecimento confirmado em
Juízo Preliminar rejeitada Provas suficientes às condenações
Roubo do automóvel e do relógio da vítima, que foi amarrada
antes da fuga dos assaltantes Reconhecimento pessoal de Egom
em ambas as fases da persecução criminal Reconhecimento de
Bruno
por
fotografia,
no
distrito
policial

Falta
de
reconhecimento pessoal em Juízo que não invalida as demais
provas
Negativas dos acusados isoladas e contraditórias

Consistentes depoimentos dos policiais militares A eventual
existência de pequenas contradições em seus depoimentos é
própria da prova oral e da quantidade de crimes que são instados a
atender Condenações mantidas Rejeitada a preliminar, nego
provimento aos recursos.
Apelação da Justiça Pública
Majoração das penas-base

Possibilidade quanto ao acusado Egom Fixação das penas-base
em 1/4 acima do mínimo legal, considerando o dolo excessivo da
conduta Maus antecedentes de Egom, viabilizando a majoração
do patamar para 1⁄2 - Inexistência de maus antecedentes do acusado
Bruno, mantendo a pena-base tal como estabelecida

Circunstância agravante da reincidência reconhecida com relação a
ambos os acusados
Incidência também da circunstância
agravante da idade da vítima Alteração do patamar de acréscimo
para 1/3 Mantida a exasperada da pena na terceira etapa em 3/8
Existência de duas causas de aumento Maior reprovabilidade da
conduta Penas alteradas Regime prisional fechado mantido,
ante a quantidade de pena imposta e a reincidência Recurso de
apelação parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
3
EGOM HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO e
BRUNO FELIPE DA SILVA MIRANDA foram condenados a cumprirem a pena
individual de 08 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagarem o valor correspondente a 19 dias-multa em seu mínimo unitário, ambos por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
Inconformado o réu BRUNO apela, pleiteando a sua
absolvição sob a alegação de insuficiência de provas e existência de contrariedade
nos depoimentos dos policiais militares.
De sua parte, o acusado EGOM também apelou, por
meio da Defensoria Pública, arguindo como preliminar a nulidade do
reconhecimento pessoal realizado no distrito policial. No mérito busca a sua
absolvição sob a alegação de insuficiência de provas; alternativamente pleiteia a
redução da pena e a modificação do regime prisional.
Por fim, o representante do Ministério Público apelou
buscando a exasperação das penas-base de ambos os acusados e a majoração das
penas na segunda etapa ante a múltipla reincidência e a presença da circunstância
agravante da idade da vítima.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos das defesas e pelo provimento do recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
4
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
A Defesa do acusado EGOM alega que o
reconhecimento do apelante na fase administrativa da investigação não obedeceu
aos requisitos legais, devendo ser declarado nulo.
Contudo, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo
Penal, deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de outras pessoas
semelhantes a ele, se possível. Vale dizer, tal requisito não é obrigatório, havendo
recomendação, não determinação, de sorte que a eventual inobservância das
formalidades não invalida o ato do reconhecimento.
“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho
para o reconhecimento, pois o art. 226, inc. II do CPP determina
que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiverem
qualquer
semelhança
́se
possível ́,
sendo
tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial” ( STJ -
HC 7.802-RJ DJU de 21-6-99, p. 172).
“HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES.
Reconhecimento pessoal. Inobservância do artigo 226 do CPP.
Inocorrência. Mera recomendação. Determinação recomendável e
não
essencial.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ-SP; RSE 0005710-64.2009.8.26.0655; Relator(a): Machado
de Andrade; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
5
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 27/10/2011;
Data de registro: 08/11/2011)
Além disso, o reconhecimento pessoal realizado
inicialmente no distrito policial foi confirmado em Juízo, sob o pálio do
contraditório, não bastasse o fato de que eventual irregularidade na peça informativa
não contamina a ação penal (STF, HC 77.357/PA, Rel. Ministro Carlos Velloso, 2a
Turma, 27.10.1998, v.u., RTJ 176/1221).
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
Consta da denúncia que no dia 05 de janeiro de 2019,
por volta das 19,50 horas, na Avenida Vicente Gullo, área rural da cidade de
Araraquara, EGOM HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO e BRUNO FELIPE DA
SILVA MIRANDA, agindo em concurso com um indivíduo não identificado,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca
contra Antônio do Carmo Silvano, o veículo Ford/Fiesta, cor branca, placas FTK
7189, e um relógio de pulso, pertencentes à vítima.
Segundo o apurado, a vítima estava no local dos fatos
cuidado de alguns gatos abandonados quando foi abordada por três indivíduos, um
deles portando uma faca de aproximadamente trinta centímetros, que então
anunciaram o assalto e ordenaram que ela entrasse no veículo e indicasse o seu local
de residência, o que de fato aconteceu, porém, chegando ao imóvel os réus
desistiram de ingressar no local por estar habitado, decidindo então tomar rumo em
direção a uma estrada de terra, onde amarraram a vítima e a abandonaram, fugindo
em seguida no veículo roubado e em poder do relógio subtraído.
Ocorre que após obter ajuda para deixar o local, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
6
acionou a polícia militar, e algumas horas depois os policiais militares da cidade de
Rincão avistaram o veículo sendo conduzido naquele município e deram ordem de
parada ao seu condutor, mas que foi desobedecida, ocorrendo a fuga até que
perdesse o controle do automóvel e avançasse em um terreno baldio, onde
abandonou o veículo e fugiu a pé. Porém, o passageiro do automóvel foi detido,
tratando-se de EGOM.
Consta ainda que de modo informal este acusado deu
conta aos policiais que BRUNO era quem conduzia o veículo e informou o local de
residência de um parente dele, na cidade de Guatapará, ocorrendo a diligência
policial no local indicado e a obtenção da carteira de identidade de BRUNO,
entregue por um parente deste acusado.
O réu EGOM foi então conduzido preso em flagrante ao
distrito policial, onde foi reconhecido pessoalmente pela vítima como o indivíduo
que a amarrou na árvore e que conduziu o veículo na fuga.

Os policiais ainda obtiveram nas redes sociais uma
fotografia do acusado BRUNO e apresentaram à vítima Antônio, oportunidade em
que ela o reconheceu como um dos comparsas de EGOM.
Interrogado pela autoridade policial, EGOM negou o
envolvimento com o roubo, alegando que estava na cidade de Guatapará quando o
seu conhecido BRUNO lhe pediu ajuda para trocar o pneu de um carro, com o que
concordou, tratando-se de um Ford/Fiesta de cor branca, e quando passavam pela
cidade de Rincão foram perseguidos pelos policiais, até que BRUNO empreendeu
fuga com o automóvel e em seguida fugiu a pé.
Decretada a prisão preventiva de BRUNO, obteve-se a
informação quanto à sua detenção na Penitenciária de Santa Ernestina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
7
Ouvida em Juízo, a vítima Antônio do Carmo deu conta
de que estava próxima ao seu veículo, estacionado na via pública, quando foi
abordada por três indivíduos, um deles portando uma faca. Disse que um assaltante
assumiu a direção do automóvel e que passaram a trafegar pela via pública, sempre
ameaçando-a de morte. Afirmou que eles pretendiam invadir a sua residência, mas
acabaram desistindo do intento ao perceberem que havia moradores no local, e
então, a conduziram até um local ermo e ali a amarraram em uma árvore com fio de
telefone e cadarço, mas antes de fugirem com o seu veículo eles lhe subtraíram o
relógio de pulso e a ameaçaram, dizendo que retornariam para matá-la.
Consta ainda do seu depoimento judicial que conseguiu
se soltar e obter ajuda de um motociclista que passava pela estrada, comunicando
em seguida o roubo à polícia militar.
É importante consignar que em Juízo o ofendido
reconheceu pessoalmente o acusado EGOM, com absoluta certeza, mas o mesmo
não ocorreu com relação ao acusado BRUNO.
De sua parte, o policial militar Jefferson Benedito
Bulakas disse em Juízo que ao iniciar o seu turno obteve a informação quanto ao
roubo ocorrido na cidade de Araraquara e que em patrulhamento pelo município de
Rincão, visualizou um veículo com características semelhantes trafegando em alta
velocidade e por isso iniciou seu acompanhamento, constatando que se tratava do
automóvel roubado. Disse que foi dada ordem de parada, mas o motorista
empreendeu fuga, perdendo o controle do automóvel e evadindo-se a pé.
Consta ainda do seu depoimento que o passageiro do
automóvel foi detido, tratando-se de EGOM, que não admitiu o envolvimento com o
roubo, mas informou o nome do condutor do veículo e o local de residência dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
8
parentes. Esclareceu também que foram ao local indicado, na cidade de Guatapará, e
ali foram atendidos por uma parente de BRUNO, que então lhes informou que havia
visto BRUNO em poder de um Ford Fiesta de cor branca pouco tempo antes, e
ainda lhes entregou um documento de identidade deste acusado.
De outra parte, o policial militar Felipe Pereira de Lima
confirmou integralmente os relatos do seu parceiro de farda, informando que
juntamente com o parceiro Jefferson e com os integrantes de outra viatura policial
se deslocaram até o endereço indicado por EGOM, onde foram atendidos por um
parente de BRUNO, que lhes confirmou que ele esteve de posse de um automóvel
de cor branca.
Interrogado em Juízo, EGOM negou a acusação,
alegando que estava na cidade de Rincão aguardando uma carona para voltar para a
cidade de Guatapará, quando ali surgiu BRUNO, pessoa que até então não conhecia,
pedindo-lhe ajuda para trocar o pneu de um veículo, de sorte que concordou em
ajudá-lo em troca de R$ 10,00. Afirmou que embarcou no automóvel e que logo em
seguida ocorreu a perseguição policial e a fuga por parte de BRUNO. Disse ainda
que informou aos policiais o local de residência de um parente de BRUNO, onde
uma tia dele confirmou que este acusado estava de posse de um veículo Ford/Fiesta
de cor branca.
Questionado a respeito da sua alegação anterior, no
sentido de que não conhecia anteriormente BRUNO, disse que na verdade o
conhecia de vista e que por isso sabia onde os seus parentes residiam.
Interrogado
em
Juízo,
BRUNO
negou qualquer
envolvimento com o roubo e alegou não conhecer EGOM, tampouco saber o motivo
pelo qual este acusado afirmou que estiveram juntos no dia dos fatos. Disse que no
dia do roubo estava na cidade de Ribeirão Preto com o seu colega Edelço Aparecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
9
dos Santos, e que retornaram juntos até a cidade de Araraquara por volta das 23,00
horas.
A referida testemunha, Edelço Aparecido dos Santos, foi
ouvida em Juízo e disse que era amiga de infância de BRUNO, mas não se recordou
de estarem juntos na cidade de Ribeirão Preto no dia dos fatos.
Interrogado novamente, BRUNO tornou a dizer que
estava na companhia de Edelço no momento do roubo, confirmando os termos do
seu interrogatório anterior e negando a existência de parentes na cidade de
Guatapará.
Estas são as provas dos autos.
Com relação ao acusado EGOM, ele foi preso em
flagrante ocupando o automóvel roubado algumas horas antes, sem apresentar
justificativa idônea a tanto.
E tal versão não parece verossímil, e nem mesmo ficou
bem explicado por ele como teria ocorrido o tal encontro entre os acusados na
cidade de Rincão, com a finalidade de trocarem o pneu de um veículo, e por qual
motivo ele trafegava no referido automóvel se a sua intenção era apenas ajudar na
substituição do pneu.
A seu desfavor, considero ainda que EGOM afirmou que
o encontro com BRUNO ocorreu por volta das 19,30 horas, e as imagens do roubo
obtidas por meio de uma câmera de segurança instalada em um imóvel vizinho
comprovam que o assalto ocorreu às 19,50 horas.
Além disso, EGOM alegou que BRUNO até então lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
10
era desconhecido, mas a despeito disso, ele conhecia o local de residência de um
parente de BRUNO em outra cidade, tratando-se de contradição que de fato o
compromete.
Some-se a isso o fato de que a vítima o reconheceu
pessoalmente em ambas as fases da persecução criminal, parecendo não haver
dúvidas a respeito do seu envolvimento com o roubo imputado.
Quanto ao acusado BRUNO, observo que ele foi
reconhecido pela vítima algumas horas após o roubo, por meio de fotografia, não
obstante a inexistência de reconhecimento cabal em Juízo.
Mas a despeito disso, o próprio corréu deu conta de que
BRUNO estava na posse do automóvel roubado e que empreendeu fuga, e a Defesa
não tratou de indicar por qual motivo o corréu indicaria a autoria de BRUNO de
forma aleatória.
Tampouco parece mera coincidência o fato de que no
endereço apontado por EGOM os policiais tenham sido atendidos por um parente de
BRUNO, que então lhes entregou o documento de sua identidade e confirmou que o
havia visto na posse de um automóvel de cor branca, algumas horas antes da
apreensão do veículo.
Nem mesmo o seu álibi foi confirmado em Juízo, pois
BRUNO alegou que na data do roubo estava na cidade de Ribeirão Preto com um
colega, pessoa que não confirmou esta informação em Juízo.
Os réus ainda declararam que não trabalhavam à época
dos fatos e ambos ostentam péssimos antecedentes criminais, de sorte que os seus
passados não os recomendam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
11
Por outro lado, as supostas inconsistências da prova oral
apontadas pela defesa de BRUNO, a respeito dos depoimentos dos policiais quanto
ao deslocamento até o endereço indicado por EGOM e a obtenção de informação
por parte de um parente de BRUNO, não fazem frente às provas dos autos, até
mesmo porque pequenas contradições nos depoimentos dos policiais se justificam
pelo número de ocorrências que são instados a atender.
Além disso, o próprio corréu EGOM confirmou em
Juízo a diligência até a residência de parentes de BRUNO, não havendo dúvidas a
este respeito.
E não consta dos autos que os policiais militares
tivessem algum motivo para acusarem injustamente os réus, a quem sequer
conheciam, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em
seus depoimentos.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
12
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Portanto, parece haver provas suficientes para as
condenações, a despeito das negativas dos acusados, que não encontram respaldo
nas provas dos autos.
A causa de aumento quanto ao concurso de agentes foi
bem reconhecida na sentença e emerge dos autos, e o mesmo se diga a respeito da
causa de aumento correspondente à restrição da liberdade da vítima, pois ela
permaneceu subjugada pelos assaltantes por período de tempo juridicamente
relevante, superior ao necessário para a consumação do roubo do veículo. Vale
dizer, não haveria motivo para manter a vítima em seu poder no automóvel e amarrá-
la e amordaçá-la para a subtração do automóvel, de modo que o período da restrição
à liberdade dela representa circunstância apta ao reconhecimento da mencionada
causa de aumento da pena.
Destarte, as condenações ficam mantidas.
As penas-base de ambos os acusados foram impostas em
1/4 acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, considerando o dolo excessivo e o sofrimento desnecessário à vítima para a
subtração do automóvel, o que demonstra total desprezo pela via humana.
Contudo, o representante do Ministério Público apelou
buscando a majoração do referido patamar, consignando que devem ser ponderados
ainda os maus antecedentes dos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
13
E com razão a acusação quanto à existência de maus
antecedentes do acusado EGOM, que ostenta ao menos quatro condenações penais
definitivas, todas por crimes contra o patrimônio, além daquela levada em conta
como circunstância agravante da reincidência.
E as respectivas condenações devem ser sopesadas na
dosimetria da pena, ainda que tenha decorrido o período depurador, pois sigo a
orientação no sentido de que as condenações antigas se prestam a demonstrar os
maus antecedentes, sendo esta a circunstância que as diferencia das condenações
que geram a reincidência.
Portanto, acolho a pretensão para a exasperação da pena-
base de EGOM para 06 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário.
O mesmo não ocorre com o acusado BRUNO, que
registra apenas uma condenação penal definitiva, já considerada na segunda etapa
da dosimetria como circunstância agravante da reincidência, de modo que mantenho
a pena-base tal como estabelecida na sentença 05 anos de reclusão e 12 dias-multa
em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa, a MMa Juíza considerou a
reincidência de ambos os acusados, elevando as suas penas na proporção de 1/6,
entretanto, também nesta etapa da dosimetria o representante do Ministério Público
pugna pela exasperação do patamar de acréscimo, considerando também a
existência da circunstância agravante da idade da vítima, o que é apropriado e deve
ser levado em conta, pois é inquestionável que os acusados tinham ciência de tal
circunstância.
Deste modo, acolho o inconformismo da acusação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
14
elevar o patamar de exasperação nesta etapa, mas na proporção de 1/3, e não como
sugerido no recurso, fração que parece mais adequada em razão da existência de
duas circunstâncias agravantes, de sorte que a pena de EGOM alcança o patamar de
08 anos de reclusão e 20 dias-multa em seu mínimo unitário, e a pena de BRUNO
fica estabelecida em 06 anos e 08 meses de reclusão 16 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Por fim, na última etapa da dosimetria, a MMa Juíza
promoveu o acréscimo às penas em 3/8, considerando a existência de duas causas de
aumento, o que é adequado e deve prevalecer, pois a meu ver, parece
despropositado que o agente se valha do maior número possível de causas de
aumento de pena, com o fim indiscutível de obter maior probabilidade de sucesso na
empreitada criminosa, causando, em virtude de cada causa de aumento de pena,
maior constrangimento à vítima, mas nem por isso deverá ter sua pena agravada na
mesma proporção.
Vale dizer, sempre há preocupação de ser o mais justo
possível com o agente transgressor da norma penal, até mesmo minimizando o rigor
da lei, olvidando-se do constrangimento, do pavor e do abuso causado à vítima.
Assim, considerando os ajustes realizados, exaspero a
pena do acusado EGOM para 11 anos de reclusão e 27 dias-multa em seu mínimo
unitário, e a pena de BRUNO para 09 anos e 02 meses de reclusão e 22 dias-multa
em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Finalmente, fica mantido o regime prisional fechado para
o início do cumprimento da pena, considerando a quantidade de pena imposta e a
reincidência dos acusados.
Além disso, trata-se de crime violento, perpetrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-92.2019.8.26.0556 -Voto no 13975
15
coautoria com um terceiro indivíduo e mediante grave ameaça à pessoa e violência
física, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho
patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O delito em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXASPERARA A PENA DE EGOM
HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO PARA 11 ANOS DE RECLUSÃO E 27
DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E DE BRUNO FELIPE DA
SILVA MIRANDA PARA 09 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 22 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator